Tribunal: TJPA
Processo: 0826962-76.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826962-76.2022.8.14.0006

APELANTE: ADEILSON BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL LABORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Adeilson Barbosa de Oliveira contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária ou, subsidiariamente, de concessão de auxílio-acidente. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho em 2013, com fratura no braço, sustentando que permaneceu com sequelas que reduziram sua capacidade laboral como mecânico industrial. A sentença foi desfavorável, com base em laudo pericial que atestou ausência de sequelas incapacitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o autor faz jus ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, à luz da perícia judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral ou redução funcional decorrente de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de auxílio-acidente depende da comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade laboral para a atividade habitual do segurado, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

4.

A perícia judicial realizada por profissional nomeado conforme o art. 156, §5º do CPC concluiu pela ausência de sequelas que comprometam a capacidade de trabalho do autor, declarando-o apto para o exercício da atividade laboral.

5.

O laudo pericial é claro, técnico e conclusivo, tendo sido elaborado com base em anamnese, exame clínico e análise documental, e não foi infirmado por outras provas robustas.

6.

Alegações genéricas de que a perícia desconsiderou lesões ou de que o perito não estaria habilitado não encontram respaldo nos autos, tampouco comprometem a validade da prova técnica.

7.

A jurisprudência admite a concessão de auxílio-acidente mesmo diante de sequelas mínimas (Tema 416/STJ), desde que haja comprovação de redução da capacidade laboral, o que não se verifica no presente caso.

8.

A ausência de comprovação técnica da redução funcional inviabiliza tanto o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária quanto a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de auxílio-acidente exige prova pericial conclusiva de redução funcional permanente da capacidade laboral para a atividade habitual.

2.

Laudo pericial judicial claro e fundamentado, não infirmado por outras provas robustas, prevalece como elemento decisivo em demandas que versam sobre incapacidade.

3.

O Tema 416/STJ não autoriza a concessão de auxílio-acidente na ausência de prova técnica da efetiva redução da capacidade de trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 373, I; 355, I; 371; 487, I; 1.026, §2º; Lei 8.213/91, arts. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (3ª Seção), DJe 08.09.2010; STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.06.2012; TJPA, Apelação Cível 5828385, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.07.2021; TJRS, Apelação Cível 70075030817, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 29.01.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADEILSON BARBOSA DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade Temporária ou Concessão de Auxílio-Acidente
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Adeilson Barbosa de Oliveira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que sofreu acidente de trabalho em 07/06/2013, tendo recebido benefício por incapacidade temporária até 03/01/2015. Sustentou que continua incapacitado para retornar às suas atividades como mecânico de manutenção industrial, em razão de lesão permanente em seu braço, o que lhe reduz a capacidade laboral, e pleiteou, portanto, o restabelecimento do benefício por incapacidade ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente, com base nas limitações funcionais decorrentes da sequela do acidente.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“
As informações contidas no laudo apontam que o autor não preencheu os requisitos para a concessão de benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) ou para a concessão de auxílio-acidente, visto que está capacitado para exercer as suas atividades laborais e não restaram sequelas que reduzam a sua capacidade laboral após a estabilização das lesões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC.

Expeça-se alvará para levantamento da integralidade dos honorários periciais e atualizações em favor do perito. Dados bancários em ID141816460.

Custas e honorários pelo requerente, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, a serem atualizados pelo índice INPC. Suspendo a cobrança das custas e dos honorários em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao demandante (artigo 98, §3º, CPC).
”

Inconformado com a sentença, Adeilson Barbosa de Oliveira interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, o recorrente alega que foi vítima de grave fratura no braço (CID10-S42) decorrente de acidente de trajeto, devidamente registrado em Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, e que permanece com sequelas que reduzem sua força e capacidade laboral. Afirma que exerce a profissão de mecânico industrial, atividade que exige força física, uso intensivo dos membros superiores, postura prolongada e esforço repetitivo, fatores que agravam sua limitação funcional.

Impugna o laudo pericial constante nos autos, por considerá-lo incompleto, visto que teria se limitado à análise da clavícula, ignorando demais lesões no braço, e que não reflete a realidade da sua condição física. Sustenta, ainda, que o perito designado não estava regularmente inscrito no CAP-JUS e que sua atuação foi objeto de impugnação nos autos.

O apelante evoca o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo diante de sequelas mínimas, desde que haja redução da capacidade laboral. Nesse contexto, sustenta que, ainda que não se trate de incapacidade total para o labor, a existência de restrições, dores e dificuldades já justificaria a concessão do benefício.

Por fim, ressalta que o laudo pericial não enfrentou adequadamente os argumentos e provas documentais trazidos aos autos, nem se pronunciou de forma conclusiva sobre a existência de sequela funcional compatível com a atividade de mecânico.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária ou à concessão do auxílio-acidente. Alternativamente, pleiteia a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia judicial por outro profissional, em diligência.

O recorrido, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos.

O Ministério Público, por intermédio da 12ª Procuradoria de Justiça Cível, absteve-se de intervir nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por Adeilson Barbosa de Oliveira.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Adeilson Barbosa de Oliveira contra a sentença prolatada nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade Temporária ou Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que permanece acometido por sequelas de grave fratura no braço, decorrente de acidente de trajeto ocorrido em 07/06/2013, sendo, por isso, merecedor do restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, ou, subsidiariamente, da concessão do auxílio-acidente. Contudo, após detida análise dos autos, não merece guarida a insurgência recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que o julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, é plenamente cabível na hipótese em exame, diante da suficiência do conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Na seara previdenciária, a concessão de benefícios por incapacidade exige, cumulativamente, a presença da qualidade de segurado, o cumprimento da carência quando exigida, e, sobretudo, a comprovação da incapacidade laborativa, ainda que parcial, em casos como o do auxílio-acidente.

Com efeito, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, previsto no art. 86, da Lei 8.213/1991. Tal dispositivo estabelece que será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ressalta-se que o benefício é devido independentemente de retorno ao mercado de trabalho, exigindo, tão somente, a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente do evento danoso.

O citado dispositivo prevê que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O legislador, ao instituir o auxílio-acidente, buscou amparar o segurado que, mesmo não estando totalmente incapacitado, sofre uma redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente ou doença, assegurando-lhe uma compensação financeira pelo prejuízo funcional sofrido. O texto legal exige que tal redução afete a atividade habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões ou patologias.

Nesse sentido, assevera Carlos Alberto Pereira de Castro:
"O auxílio-acidente é benefício de caráter indenizatório, que pressupõe a consolidação de lesões que tenham como consequência a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, não bastando para sua concessão a existência de sequelas sem impacto direto no exercício da atividade profissional"
(
Manual de Direito Previdenciário
. 24. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022).

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do
auxílio acidente
demanda, além da condição de segurado, o nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e a redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente.

Vejamos trechos do julgado, na parte que nos interessa:

(...) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa do referido julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIOACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015).

Voltando ao caso concreto, analisando o caderno processual, extrai-se que, recebida a ação, o magistrado
a quo
determinou a realização de perícia médica oficial, nomeando perito judicial e determinando a intimação das partes para, querendo, indicarem assistente técnico, o que não foi feito por nenhum dos litigantes.

A perícia foi realizada corretamente através de anamnese e exame clínico, bem como análise de exames complementares e documentos médicos apresentados, avaliando seu impacto na capacidade laboral do autor, para fins de concessão de benefício previdenciário e consta no ID 30654061.

O laudo pericial foi realizado por profissional habilitado e escolhido de acordo com o artigo 156, §5º, do CPC, considerando-se a inexistência de perito credenciado no CAP-JUS com especialidade na localidade dos autos. Tal nomeação é plenamente válida e revestida de legalidade.

Acresça-se que o laudo apresenta fundamentação clara, objetiva e conclusiva, descrevendo que o autor encontra-se apto para o retorno às atividades laborativas, inexistindo sequelas que comprometam sua capacidade de forma permanente. O perito respondeu aos quesitos propostos pelas partes de forma técnica, abrangente e elucidativa.

No que concerne à alegada nulidade do laudo pericial, sob o argumento de incompletude, cabe pontuar que a perícia médica judicial constitui prova técnica de caráter objetivo e detém presunção relativa de veracidade, sendo considerada, de regra, meio probatório de maior peso nas ações que versam sobre incapacidade laborativa, dada a natureza técnica da matéria.

A alegação de que o perito limitou-se à análise da clavícula e desconsiderou outras lesões não encontra respaldo nos autos, tampouco há comprovação idônea de que tais outras supostas lesões impactem de modo relevante a capacidade laborativa do autor. Cabe aqui invocar o princípio da persuasão racional, consagrado no artigo 371 do CPC, que confere ao magistrado a liberdade na valoração das provas, desde que fundamentadamente.

Como bem ensina Cândido Rangel Dinamarco, “o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial, mas deve motivar adequadamente o seu afastamento, o que só se justifica diante de inconsistências ou obscuridades não sanadas” (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de Direito Processual Civil
. v. III. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 388).

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria, a avaliação técnica pericial, quando clara, objetiva e respondida em seus quesitos, deve prevalecer na formação do convencimento judicial, salvo quando infirmada por provas robustas em sentido contrário — o que não se verifica no caso sub judice. No presente caso, o julgador de origem, ao indeferir o pedido de nova perícia, agiu em consonância com o entendimento jurisprudencial em vigor.

É conveniente ressaltar, ainda, que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Registre-se que o benefício por incapacidade temporária, nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, exige a demonstração de incapacidade para o trabalho habitual por período superior a 15 (quinze) dias consecutivos, o que não restou comprovado nos autos.

Igualmente, como já dito, o auxílio-acidente pressupõe a existência de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho anteriormente exercido. Tal previsão legal não pode ser interpretada de forma extensiva a ponto de abranger meras alegações de dificuldade subjetiva sem lastro em laudo técnico conclusivo. A interpretação deve observar os limites legais e fáticos da demanda.

É de se observar que o laudo técnico judicial foi categórico ao afirmar que o autor não apresenta redução funcional persistente, tampouco limitação que inviabilize ou reduza sua aptidão laboral.

Dessa forma, a invocação do Tema 416 do STJ não socorre o apelante, pois, embora tal precedente admita a concessão do benefício mesmo diante de sequelas mínimas, ainda exige a comprovação técnica de que tais sequelas efetivamente reduzem, ainda que parcialmente, a capacidade de trabalho do segurado, o que, repita-se, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei nº 8.213/91;
II – Descabe a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho na hipótese em que o laudo pericial atesta inexistir nexo de causalidade entre a patologia do postulante ao benefício e a atividade por ele desempenhada; III – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer sua atividade laboral; IV – Recursos de apelação conhecido e julgado improvido
. (5828385, 5828385, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

Em face de todo o exposto, à luz do conjunto probatório colacionado aos autos, da legislação vigente, da doutrina especializada e da jurisprudência pátria,

não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença proferida pelo juízo de origem
.

Ante o exposto, à luz da prova pericial, da legislação de regência e da jurisprudência consolidada,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Adeilson Barbosa de Oliveira
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025